Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600476-62.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
06/10/2025
Número: 0600476-62.2025.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 31/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Uso, na Propaganda Eleitoral, de Símbolo de Órgãos de Governo
Objeto do processo: Petição Criminal nº 0600476-62.2025.6.16.0000 autuada a partir das peças
encaminhadas pela 043ª Zona Eleitoral de Guarapuava PR, através do SEI Nº 0002010-
17.2025.6.16.8043, dos autos de Representação nº 0600348-44.2024.6.16.0043 para "apreciação e
ulterior deliberação sobre instauração de Termo Circunstanciado em 2º Grau, em relação ao
representado Antenor Gomes de Lima, vez que o representado detém foro por prerrogativa de
função (art. 27, § 1º CF e art. 57, § 4º CE), por ocupar a cadeira de Deputado Estadual no Estado do
Paraná.; Trata-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela
Coligação "Guarapuava Cada Vez Melhor" (composta pelos partidos REPUBLICANOS; PP;
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA; PMB; NOVO; SOLIDARIEDADE e MDB), através de defensor
constituído, em desfavor de ANTENOR GOMES DE LIMA, candidato a prefeito de Guarapuava e do
candidato à vice-prefeito ANTONIO FRANÇA DE ARAUJO. Consta na inicial que os representados
Antenor Gomes de Lima e Antonio França de Araujo são, respectivamente, candidatos à Prefeito e
Vice-Prefeito do Município de Guarapuava, oportunidade, em que se alem da identidade visual do
Governo Federal como forma de impulsionar suas campanhas. Sustentaram que solicitaram
parecer técnico sobre o objeto da demanda antes de ingressar com a ação judicial. Aduzem que
restou demonstrada a semelhança da identidade visual do material de propaganda dos
representados com a identidade visual do Governo Federal, especialmente, no tocante as cores, a
fonte, o estilo, o formato, o layout e o designer. De igual forma, ressaltam que os "santinhos" da
campanha também foram analisados, e foi possível concluir que "A identidade oficial do governo
federal foi espelhada e teve suas cores trocadas de lugar, mas mantendo a mesma consistência de
grafismos, formando a palavra BRASIL" e, igualmente, diversos conteúdos que os representados
divulgaram em suas redes sociais guardam semelhante com a identidade do governo federal .
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(REQUERENTE)
JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(REQUERIDO)
ANTENOR GOMES DE LIMA (REQUERIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44749306
04/10/2025
14:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44749306 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414534244700000043687109
Número do documento: 25100414534244700000043687109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:35:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.515

PETIÇÃO CRIMINAL 0600476-62.2025.6.16.0000 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
REQUERIDO: ANTENOR GOMES DE LIMA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
PETIÇÃO
CRIMINAL.
FORO
POR
PRERROGATIVA
DE
FUNÇÃO.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DOS
FATOS
COM
O
EXERCÍCIO
DO
MANDATO ELETIVO. DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA PARA O 1º GRAU.
I. CASO EM EXAME
1. Petição Criminal remetida pelo Juízo da
43ª Zona Eleitoral de Guarapuava para
análise da competência para processamento
de
Termo
Circunstanciado
envolvendo
Deputado Estadual, candidato a Prefeito nas
Eleições 2024.
2. O Ministério Público Eleitoral vislumbrou
a ocorrência, em tese, do crime previsto no
art. 40 da Lei nº 9.504/97, em razão da
divulgação de propaganda eleitoral com
identidade visual semelhante à do Governo
Federal.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo declínio de competência,
por entender que o suposto ilícito penal não
possui correlação com o exercício do

Num. 44749306 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414534244700000043687109
Número do documento: 25100414534244700000043687109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:35:48
mandato eletivo de Deputado Estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se compete ao Tribunal Regional
Eleitoral
processar
e
julgar
Deputado
Estadual, candidato a Prefeito, por suposto
crime eleitoral (art. 40 da Lei nº 9.504/97)
praticado durante a campanha eleitoral
municipal, considerando a alegação de foro
por prerrogativa de função.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O foro por prerrogativa de função se
restringe aos crimes praticados durante o
exercício do cargo e relacionados às funções
desempenhadas, conforme entendimento do
STF (AP nº 937/RJ-QO).
6. No caso, os fatos narrados referem-se a
condutas
praticadas
em
virtude
da
candidatura ao cargo de Prefeito, sem
relação com as funções exercidas como
Deputado Estadual.
7. A Resolução TSE nº 23.740/2024 instituiu
os Juízos de Garantias na Justiça Eleitoral,
cuja competência não abrange o caso em
tela, por se tratar de crime com pena máxima
não superior a 2 anos.
8. A competência para apuração dos fatos é
do Juízo da Zona Eleitoral de Guarapuava.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Declinada a competência em favor do
Juízo da 43ª Zona Eleitoral de Guarapuava.
Tese de julgamento: 1. O foro por
prerrogativa de função se aplica apenas aos
crimes cometidos durante o exercício do
cargo
e
relacionados
às
funções
desempenhadas. 2. A prática de suposto
crime eleitoral por Deputado Estadual, em
razão de candidatura ao cargo de Prefeito,
não atrai a competência do Tribunal
Regional Eleitoral.

Num. 44749306 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414534244700000043687109
Número do documento: 25100414534244700000043687109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:35:48
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 40; Lei nº 9.099/95, art. 61;
Resolução TSE nº 23.740/2024, art. 2º, § 3º;
Código de Processo Penal, art. 3º-C.
Jurisprudência relevante citada: STF, AP nº
937/RJ-QO, Rel. Min. Luis Roberto Barroso,
j. 03/05/2018.

DECISÃO
Por unanimidade de votos a Corte declinou a competência para o Juízo da 43ª Zona Eleitoral de
Guarapuava, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 02/10/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Petição Criminal, remetida a este Tribunal pelo Juízo da 43ª Zona Eleitoral de
Guarapuava para análise quanto à competência para conhecimento e processamento de Termo
Circunstanciado envolvendo autoridade sujeita a foro por prerrogativa de função.
Segundo consta, quando do julgamento da Representação nº 0600348-44.2024.6.16.0043, o
juízo eleitoral, atendendo a requerimento do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, que vislumbrou
a ocorrência, em tese, do crime previsto no art 40 da Lei nº 9.504/97, determinou a extração de
cópias dos autos e remessa a esta Corte, tendo em vista que ANTENOR GOMES DE LIMA
ocupa o cargo eletivo de Deputado Estadual (id. 44633560).
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio da petição de id. 44709846,
sustentando que, embora os fatos narrados envolvam deputado estadual, não há correlação entre
o suposto ilícito penal e o exercício do mandato eletivo, condição indispensável para
reconhecimento do foro especial, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Num. 44749306 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414534244700000043687109
Número do documento: 25100414534244700000043687109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:35:48
É o relatório.

VOTO

1. RESUMO SIMPLIFICADO DOS FATOS

Em um processo sobre irregularidades na propaganda eleitoral em Guarapuava, a juíza eleitoral,
a pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, determinou a remessa de cópia da ação para
este Tribunal. Isso porque, segundo a promotora de justiça eleitoral, os fatos lá tratados podem
configurar crime e um dos investigados tem direito a foro privilegiado, por ser deputado estadual.
Analisando o caso, a Procuradoria Regional Eleitoral, que representa o MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL perante o Tribunal, entendeu que, embora o investigado seja deputado estadual, o
suposto crime teria sido praticado fora dessa condição.
Por esse motivo, pediu para que o caso fosse devolvido ao juízo eleitoral.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Petição Criminal, instaurada em razão da remessa de cópia de Representação
Eleitoral pelo Juízo da 43ª Zona Eleitoral de Guarapuava, para apuração de fatos que, em tese,
configurariam o crime tipificado no art. 40 da Lei nº 9.504/97, que assim prevê:

Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens,
associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa
pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com detenção,
de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR.

Segundo o que se extrai da decisão contida no id. 44633560, os fatos em apuração foram assim
descritos:

Os representados ANTENOR GOMES DE LIMA e ANTONIO FRANÇA DE
ARAUJO, candidatos a prefeito e vice-prefeito, divulgaram propaganda eleitoral
na televisão, redes sociais e em material impresso, contendo identidade visual
semelhante à identidade visual do material publicitário do Governo Federal, o que
restou inequívoco.
(...)
Como visto, a lei eleitoral prevê a configuração de crime para a propaganda

Num. 44749306 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414534244700000043687109
Número do documento: 25100414534244700000043687109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:35:48
mencionada e o faz justamente para coibir abusos na associação de candidatos
às ações e programas desenvolvidos por órgãos do governo, empresas públicas
ou sociedades de economia mista, a fim de evitar a vinculação das imagens dos
candidatos às ações governamentais, o que gera desequilíbrio na disputa
eleitoral.
No caso dos autos, ficou comprovado que os representados veicularam
propaganda impressa, publicações da internet e TV contendo identidade visual
contendo imagem semelhante à empregada pelo Governo Federal atual.
Sabe-se que o representado Antenor Gomes de Lima, candidato à prefeito, é
filiado ao PT, o qual é o principal partido do Governo Federal e, pois, é certo para
ele que sua vinculação com o Governo Federal e com o Presidente da República
é fator que lhe favorece em sua campanha eleitoral. (...)

A remessa a esta Corte foi justificada pelo juízo singular em virtude de que ANTENOR GOMES
DE LIMA, candidato à prefeito nas Eleições 2024 naquele município, é também ocupante do
mandato eletivo de deputado estadual, o que lhe confere prerrogativa de foro neste Regional.
Acerca do tema, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, o Supremo
Tribunal Federal fixou as seguintes balizas:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação
Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no
cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de
competência. I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa
1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até
aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são
acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição,
inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam
qualquer relação com o seu exercício.
2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o
foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a
prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes,
como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a
responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além
disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra
valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade
administrativa.
3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de
garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar
impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime
imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a
manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e
trazendo desprestígio para o Supremo.
4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos

Num. 44749306 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414534244700000043687109
Número do documento: 25100414534244700000043687109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:35:48
precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a
imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por 2 suas opiniões,
palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o
exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação
restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas
finalidades. Precedentes. II. Quanto ao momento da fixação definitiva da
competência do STF
5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de
intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar
e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais
afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo
que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a
possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária
para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional.
Precedentes. III. Conclusão
6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O
foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos
durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e
(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de
intimação para apresentação de alegações finais, a competência para
processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente
público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que
seja o motivo”.
7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de
todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com
base na jurisprudência anterior.
8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona
Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de
Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido
finalizada perante a 1ª instância.
(STF, AP nº 937/RJ-QO, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, j. 03/05/2018 -
destaques acrescentados)

De acordo com esse paradigma, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a regra de que o foro
por prerrogativa de função somente se justifica quando o delito objeto do inquérito policial ou da
ação penal tenha sido praticado durante o exercício do cargo e esteja relacionado às funções
desempenhadas.
Em outras palavras, não basta que o acusado seja, ao tempo da prática delituosa, ocupante de
mandato eletivo sujeito a foro privilegiado. É preciso que o crime pelo qual responda tenha sido,
ao menos em tese, praticado com abuso da função exercida ou em razão dela.
No caso dos autos, como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, os fatos tratados
referem-se a condutas praticadas em virtude de candidatura ao cargo de prefeito e vice de

Num. 44749306 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414534244700000043687109
Número do documento: 25100414534244700000043687109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:35:48
Guarapuava, inexistindo qualquer relação com as funções exercidas pelo investigado enquanto
deputado estadual, o que exclui a possibilidade de processamento originário da questão nesta
Corte.
Por essa razão, a conclusão pela incompetência deste Tribunal é inafastável, o que demanda a
restituição dos autos à 1ª instância para processamento.
Quanto à competência para apuração dos fatos, a Resolução TSE nº 23.740/2024, que instituiu
os Juízos de Garantias na Justiça Eleitoral, determinou que “[a] competência do juiz eleitoral das
garantias será exclusivamente a prevista na Lei nº 13.964/2019” (art. 2º, § 3º).
Referida lei alterou, entrou outros dispositivos, o Código de Processo Penal, prevendo o Juízo de
Garantias, cuja competência foi assim definida:

Art. 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais,
exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia
ou queixa na forma do art. 399 deste Código.

Já a Lei nº 9.099/95, que regulamenta os Juizados Especiais Criminais, por sua vez, define o que
são crimes de menor potencial ofensivo:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os
efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena
máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

No caso concreto, a pena atribuída pela infração ao disposto no art. 40 da Lei nº 9.504/97 é de
“detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo período, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR”.
Dessa forma, não sendo o caso de competência do Juízo Eleitoral de Garantias, a remessa dos
autos deve ser feita ao Juízo da 43ª Zona Eleitoral de Guarapuava, para providências.

3. RESUMO SIMPLIFICADO DO VOTO

Analisando o caso, verifica-se que os fatos tidos como criminosos e atribuídos a autoridade que
possui foro especial neste Tribunal foram praticados, em tese, em razão de candidatura nas
eleições municipais de 2024, sem qualquer relação, portanto, com o mandato eletivo de deputado
estadual.
Para o Supremo Tribunal Federal, a quem incumbe interpretar a Constituição Federal, somente
tem direito ao foro especial aquele que seja detentor de mandato eletivo que garanta esse direito

Num. 44749306 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414534244700000043687109
Número do documento: 25100414534244700000043687109
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/10/2025 17:35:48
e desde que os fatos apontados como ilegais tenham sido praticados com o uso do cargo
ocupado ou que, de algum modo, tenham relação com as funções públicas exercidas.
No caso, foi verificado que o suposto crime teria sido praticado pelo deputado estadual na
qualidade de candidato a prefeito, não tendo nenhuma relação com o mandato eletivo que ele
exerce.
Por essa razão, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, o caso não pode ser julgado
diretamente por este Tribunal, tendo que ser analisado primeiramente pelo juiz eleitoral.
Assim, o voto é para enviar o caso para a 1ª instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de afastar a prerrogativa de foro especial do investigado e
DECLINAR A COMPETÊNCIA para conhecer e julgar o caso em favor do Juízo da 43ª Zona
Eleitoral de Guarapuava, na forma da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Nº 0600476-62.2025.6.16.0000 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: JUÍZO DA 043ª ZONA
ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR - REQUERIDO: ANTENOR GOMES DE LIMA
DECISÃO
Por unanimidade de votos a Corte declinou a competência para o Juízo da 43ª Zona Eleitoral de
Guarapuava, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.10.2025